Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720796-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: CRISTIANA DOS SANTOS D E S P A C H O Em relação à alegação da apelante de perda superveniente do interesse de agir em razão da autora ter ajuizado nova ação (ID 47425956), o pedido de extinção do feito será analisado em sessão. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator